Tribunal: TJBA
Processo: 8186473-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8186473-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A), LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A) APELADO: RODRIGO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO DIAS Advogado(s): DANIEL SILVA MOURA (OAB:BA70325-A), HALPH DINIZ PENTEADO (OAB:BA61914-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos autorais para condená-las, solidariamente, ao custeio de tratamento com medicamentos à base de canabidiol – CBD UP LINE ISOSPEC COMPULSION 1200MG e CBD UP LINE ISOSPEC FULL SPECTRUM 6000MG – e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em favor de beneficiário diagnosticado com Transtorno Depressivo e Ansiedade Generalizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se é lícita a negativa de cobertura do tratamento com canabidiol, diante da alegada ausência de previsão no rol da ANS, do uso domiciliar e da falta de registro do medicamento na ANVISA; (iii) determinar se a negativa configura dano moral indenizável e se o valor fixado revela-se adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de benefícios, na condição de estipulante e gestora do contrato coletivo, integra a cadeia de fornecimento e participa da relação de consumo, atraindo a responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Aplica-se a teoria da aparência e a jurisprudência consolidada sobre a legitimidade passiva das administradoras. 4. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, conforme entendimento do STJ e a Lei nº 14.454/2022, que reconhecem o caráter exemplificativo do rol e admitem tratamentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais, o que restou demonstrado no caso concreto por meio de prescrição médica e evidências científicas. 5. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar deve ser interpretada restritivamente. Quando o tratamento da patologia é coberto e a terapia medicamentosa é a única ou mais eficaz alternativa, a forma de administração não pode justificar a recusa. A orientação médica prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas. 6. A ausência de registro sanitário do fármaco não impede a cobertura, uma vez que a ANVISA concedeu Autorização Excepcional de Importação, nos termos da RDC nº 660/2022, o que autoriza o distinguishing do Tema 990/STJ e valida a segurança e eficácia do medicamento. 7. A recusa indevida de tratamento essencial viola direitos da personalidade e agrava a situação do paciente, caracterizando dano moral in re ipsa. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e atende às finalidades compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, X e XXXII, 196 e 197; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 7º, 14, 25, 47 e 51; Lei nº 9.656/98, art. 10, com redação da Lei nº 14.454/2022; RDC nº 660/2022/ANVISA. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1873491/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2107501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2019621/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2094630/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2455166/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8186473-03.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como APELADO: RODRIGO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO DIAS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora